Tribunal: TJMT
Processo: 1045044-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045044-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (AGRAVANTE), MARILENA PACINI FARINA - CPF: 045.177.768-91 (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS MATERIAIS DECORRENTE
DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença transitada em julgado proferida em ação de adjudicação compulsória, bem como determinou a abstenção de registros e averbações do imóvel perante órgãos administrativos e registrais, até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença transitada em julgado, diante da alegação de vício
transrescisório
consistente na ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade ativa e a validade da citação não foram apreciadas na origem, sendo inviável sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

4.
A
coisa julgada e a segurança jurídica não possuem caráter absoluto, podendo ser afastadas quando demonstrado vício insanável que comprometa a formação da relação processual, como a ausência de citação válida
, o que será objeto de análise nos autos de origem
.

5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, sendo suficiente a motivação sucinta em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

6. A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, passível de impugnação por meio de
querela
nullitatis

insanabilis
, não sujeita a prazo decadencial.

7. Há probabilidade do direito diante de indícios de irregularidade na citação, como divergência de endereço e de assinatura, que demandam instrução probatória.

8. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de consolidação da transferência da propriedade e seus efeitos perante órgãos administrativos, com risco de irreversibilidade e prejuízo a terceiros.

9. A manutenção do
status quo
não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, sendo medida prudente até o esclarecimento da validade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida
, averiguada in initio litis,
configura vício
transrescisório
que autoriza a suspensão dos efeitos de sentença transitada em julgado por meio de tutela de urgência. 2. A tutela provisória pode ser concedida para resguardar a utilidade do processo quando houver risco de consolidação de situação irreversível. 3. A coisa julgada não prevalece diante de vício que compromete a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.172.592/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; STJ, AR 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO,
para
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Ação Anulatória de Ato Jurídico n.1001351-93.2025.8.11.0046, movida
por
MARILENA PACINI FARINA, dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência para
suspender os efeitos da sentença proferida no processo no 0001808-75.2007.8.11.0046, inclusive quanto à adjudicação compulsória, bem como determinar que o 1o Serviço Registral de Imóveis de Comodoro/MT, o INCRA, o INTERMAT e a SEMA se abstenham de promover qualquer registro ou averbação do imóvel objeto da lide
, até ulterior decisão
, além de sustar eventual mandado de imissão de posse expedido com base na referida sentença.

O agravante (id 335884896)
alega que
:

(i)
celebrou com a agravada
o
compromisso de compra e venda de imóvel rural, com área de 1.742 hectares
;
(
ii
)
cumpri
u
suas obrigações contratuais,
pagando
o preço
;

(
iii
)
houve
recusa injustificada da agravada em outorgar a escritura definitiva,
e por isso
,

ajuizou ação de adjudicação compulsória, na qual
a agravada

foi
regularmente citada e permaneceu revel
;

(
iv
)
a
sentença
da adjudicação
transit
ou
em julgado em 2008
a seu favor
.

Argumenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há 17 anos
;
que
a agravada
é parte ilegítima
por
ter
ren
u
ncia
do
à propriedade do bem
;
que a suspensão d
a
sentença transitada em julgado viola os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e da boa-fé objetiva.

Afirma que a decisão recorrida ignora a validade da citação certificada por oficial de justiça,
e alega o
venire
contra
factum

proprium
em desfavor da recorrida
.

P
ede
liminar a ser ratificada com
o provimento do recurso
,
para
ver
cassa
da
a decisão agravada e restabelec
idos
os efeitos da sentença de 2008 ou, subsidiariamente,
que seja declarada
a nulidade da decisão
agravada,
por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC).

O pedido de liminar foi indeferido (id 338874386).

Em contrarrazões (id 342790887), a agravada al
ega que a ação
anulatória
se pauta em vício
transrescisório
(
querela
nullitatis

insanabilis
)
dada a ausência de citação válida
,
pois a citação foi direcionada a endereço inexistente e contém assinatura diferente da sua, sendo documento materialmente falso;
sustenta que não há contrato celebrado entre as partes,
que o apresentado pelo agravante contém assinatura falsa, e
que não há prova de
quitação integral do preço
.

Aduz

que
o seu caso não é único, pois
n
a Ação Penal n. 0017016-43.2009.8.11.0042 (5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá)
,
constatou-se
que
(i)
o agravante obteve a lavratura de escritura pública de compra e venda mediante título manifestamente fraudulento, atribuindo a transmiss
ão da propriedade a pessoa já falecida
;
(
ii
)
defende que a decisão deve ser mantida, para obstar a produção de efeitos perante órgãos administrativos
;
(
iii
)
sustenta que permaneceu realizando os recolhimentos fiscais do imóvel
em discussão;
(
iv
)
alega que não há prejuízo concreto ou irreversível ao agravante, por outro lado,
(v)
a decisão agravada afasta o risco de
que os órgãos administrativos efetivem a sentença da adjudicação
;
(vi)
sustenta que a renúncia averbada no registro imobiliário não foi considerada idônea para afastar a sujeição passiva tributária
e nem para impedir o ente tributante

de aceitar o imóvel como garantia em juízo
; pede o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença transitada em julgado proferida em ação de adjudicação compulsória, bem como determinar que órgãos públicos se abstenham de promover registros relativos ao imóvel
obj
eto da lide.

1
. Da
s alegações de
: ilegitimidade ativa,
ofensa a

c
oisa
j
ulgada e
a
s
egurança
j
urídica
, fé pública do ato do oficial de justiça
e da fundamentação da decisão agravada

A

questão sobre a
legitimidade
da agravada
não foi

apreciada
detidamente
pelo juízo de primeiro grau,
que deferiu a liminar utilizando elementos de asserção
(
in status
assertionis
)
,

o que inviabiliza a discussão a respeito da matéria neste momento
.

A fé pública do ato do oficial de justiça
também não foi apreciada pelo juízo natural da causa, pois

está relacionada a validade do ato de citação, e será objeto de
deliberação
na instância originária, não cabendo qualquer
análise
neste momento.

O agravante invoca a proteção da coisa julgada material e dos princípios da segurança jurídica. Contudo, tais princípios não são absolutos quando confrontados com vício insanável que macula a própria formação da relação processual
e a validade da decisão judicial
,
e
possibilita a propositura da ação declaratória de nulidade
, cuj
a primazia argumentativa

está
na alegada nulidade insanável, corporificada na ausência de citação válida.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo
-se
analisado os requisitos da tutela de urgência à luz dos elementos probatórios apresentados,
em cognição prévia.

A fundamentação da decisão que concede a tutela de urgência deve ser sucinta,
pois baseada na imediaticidade e n
a ausência de
análise
em profundidade

do objeto
processual
. A decisão é breve pois precária
, sendo substituída quando

outros elementos
de prova
puderem ser integrados ao processo.

Por isso, n
ão há violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 489, §1o, do CPC, pois a decisão foi limitada aos documentos até então apresentados.

2.
R
equisitos da tutela de urgência:

a) a probabilidade do direito

A demanda principal versa sobre vício
transrescisório
capaz, de justificar a desconstituição de sentença transitada em julgado.

A jurisprudência admite a ação declaratória de inexistência de relação jurídica para atacar sentenças eivadas de vícios insanáveis, especialmente quando há ausência de citação válida, hipótese que configura a chamada
querela
nullitatis

insanabilis
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que extinguiu ação rescisória sem julgamento do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao se pleitear a rescisão de decisão judicial com base na ausência de citação válida. 2. A corte estadual entendeu que a ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, sendo cabível a "querela
nullitatis

insanabilis
" e não a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória é o meio processual adequado para desconstituir decisão judicial com fundamento na ausência de citação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, que impede a formação de título executivo judicial apto a ser desconstituído por ação rescisória
.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em casos de ausência de citação válida, o meio processual cabível é a "querela
nullitatis

insanabilis
", que não está sujeita a prazo decadencial, e não a ação rescisória
. 6. O art. 966 do CPC/2015, que regula as hipóteses de cabimento da ação rescisória, não contempla a ausência de citação válida, pois tal vício impede a formação da coisa julgada, requisito essencial para a propositura da ação rescisória. 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplicando-se o óbice da Súmula 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, que impede a formação de coisa julgada e não pode ser desconstituído por ação rescisória. 2. O meio processual adequado para questionar a ausência de citação válida é a "
querella

nulitatis

insanabilis
", que não está sujeita a prazo decadencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, V; CPC/2015, art. 485, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.09.2010,
DJe
18.02.2011; STJ, REsp 2.187.458/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.03.2025, DJEN 27.03.2025. (REsp n. 2.172.592/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Em análise adequada ao presente recurso, não verticalizada quanto ao aspecto probatório, a
agravada apresenta alegações graves e plausíveis, e que no presente recurso não foram afastadas pelo agravante, como a de que na ação adjudicatória a citação foi direcionada a endereço inexistente
.

O

agravante não trouxe
ao recurso
documento que corrobore a validade do direcionamento da citação da agravada em Cuiabá/MT (id 335889355), por outro lado, no documento de comprovação da matrícula
do imóvel em disputa
(id 335889357)
,
há
referência
que
o domicílio da agravada
é
no município de São Paulo/MT.

Também faz evidência a assinatura constante no contrato apresentado pelo agravante e no mandado de citação serem diferentes da assinatura
da ag
r
avada que consta
nos demais documentos de identificação d
est
a, o que deve ser apurado durante a instrução probatória que ocorre nos autos da ação originária.

Tais elementos, em cognição sumária, revelam a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) alegado pela agravada (autora da ação declaratória).

b) o perigo da demora

O perigo de dano é manifesto, considerando que a efetivação da sentença de adjudicação compulsória, mediante registro imobiliário e transferência perante órgãos administrativos (INCRA, INTERMAT, SEMA), poderia gerar situação de difícil ou impossível reversão.

A consolidação da transferência da propriedade rural, com todas as suas implicações
registrárias
, ambientais e fundiárias, antes do julgamento do mérito da ação anulatória, esvaziaria a utilidade prática da demanda principal
, podendo ocasionar transferências sucessivas do imóvel e lesar terceiros
.

Por outro lado, a manutenção da
situação do estado das coisas como elas estão
não causa prejuízo irreparável ao agravante, que já aguarda há anos a efetivação da adjudicação
.

Prepondera que o agravante
não demonstr
ou
prejuízo real e iminente a
justificar o afastamento da
suspensão dos atos
perante os órgãos administrativos
. Concluo
que deve aguardar o des
fecho
da questão sobre a validade da citação.

3. Conclusão

Em face do exposto,
CONHEÇO

do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026